Tribunal: TJBA
Processo: 8180245-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180245-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NAIRA CHAVES DOS SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Inscrição no SCR/SISBACEN sem notificação prévia. Irregularidade do registro. Responsabilidade da instituição financeira. Inaplicabilidade da Súmula 359 do STJ. Cláusula contratual insuficiente. Dano moral afastado. Existência de registros preexistentes legítimos. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Exclusão do apontamento. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, sob o fundamento de que o dever de notificação prévia incumbiria ao Banco Central.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da inscrição no SCR sem notificação prévia pela instituição financeira e a configuração de dano moral decorrente dessa conduta.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira.
4. O SCR, embora de natureza regulatória, opera por registros mensais sucessivos, compondo histórico creditício acessível às instituições financeiras para análise de risco.
5. A responsabilidade pela comunicação prévia ao consumidor é da instituição financeira originadora dos dados, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022, sendo indelegável ao Banco Central.
6. Inaplicável a Súmula 359 do STJ ao caso, por se tratar de sistema com disciplina normativa própria e com atuação distinta do órgão gestor.
7. Cláusula contratual genérica de compartilhamento de dados não supre o dever de notificação prévia específica e comprovada.
8. Ausente comprovação da notificação, resta caracterizada falha na prestação do serviço e a consequente irregularidade do registro.
9. O sistema SCR mantém histórico das anotações, não sendo excluídos os registros pretéritos mesmo após eventual regularização.
10. O dano moral, em regra, é presumido nas hipóteses de inscrição irregular; contudo, sua configuração não é automática.
11. Demonstrada a existência de registros preexistentes legítimos, afasta-se a indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.
12. Impõe-se a exclusão do apontamento irregular, sem condenação indenizatória.

IV. Dispositivo e tese
13. Recurso parcialmente provido para reconhecer a irregularidade da inscrição e determinar a exclusão do registro no SCR, afastando-se a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição no SCR/SISBACEN exige notificação prévia do consumidor pela instituição financeira originadora dos dados. 2. A ausência de notificação configura falha na prestação do serviço e enseja a exclusão do registro. 3. A cláusula contratual genérica não supre o dever de notificação prévia específica. 4. A existência de registros preexistentes legítimos afasta a indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 43, §2º; CPC, arts. 86 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJBA, Apelação nº 8034420-03.2025.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8086344-24.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8180245-75.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
NAIRA CHAVES DOS SANTOS RAMOS
e como apelada
MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

XS